Tribunal: STF
Processo: HC 50551
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-08
Data de publicação: 1973-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS VISANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU A MITIGAÇÃO DA
PENA, COM BASE NO ART. 580 DO C.P.P.
II. INDEFERINDO O WRIT EM QUE O PACIENTE VIU DENEGADA AQUELA
PRETENSAO, DELA NÃO RECORRENDO, PRIVADO ESTA DE USAR IGUAL REMEDIO,
ORIGINARIAMENTE, AO S.T.F. APLICAÇÃO DO ART. 119, II, C, DA
CONSTITUIÇÃO.
III. MITIGAÇÃO DA PENA DESATENDIDA PORQUE REINCIDENTE ESPECIFICO O
PACIENTE, SITUAÇÃO QUE NÃO OCORRE COM O CO-RÉU.
IV. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E INDEFERIDO.